Tribunal: TJDFT
Processo: 0716879-53.2020.8.07.0007
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:
CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO/CONSULTORIA PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS (LINHAS DE CRÉDITO). INFORMAÇÕES INSUFICIENTES. SERVIÇO EFETIVO NÃO PRESTADO DE MODO CONTUNDENTE. IMPOSITIVAS A RESCISÃO CONTRATUAL E A RESTITUIÇÃO DA QUANTIA DESPENDIDA. RECURSO IMPROVIDO.

I. Eis os relevantes fatos jurídicos (e processuais) do caso concreto: (a) após contato telefônico, em 1o.9.2020, a parte requerente procurou a parte requerida, que lhe apresentou proposta de venda de automóvel, mediante pagamento de entrada de R$ 1.800,00, acrescido de vinte e quatro prestações de R$ 412,24; (b) realizado o pagamento do sinal, o consumidor deveria aguardar o prazo de sete dias para a liberação do crédito, e, caso a aprovação do empréstimo fosse rejeitada, seriam devolvidos os valores antecipados; (c) insatisfeito com a demora, e já munido da intenção de cancelar o acordo, procurou a parte requerida, que então passou a afirmar que não realizava a venda de automóveis, e sim a análise de créditos; (d) sem a resolução do impasse pela via administrativa, o consumidor ajuizou a presente ação, com vistas à condenação da empresa à reparação por danos materiais e morais; (e) recurso interposto pela requerida contra a sentença de parcial procedência dos pedidos (condenação à restituição dos R$ 1.800,00).
II. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do CDC (artigos 6o e 14).
III. Além disso, as isoladas alegações recursais desacompanhadas de qualquer comprovação reforçam a verossimilhança dos fatos narrados pelo requerente (falha na prestação do serviço), escudados em provas que fortalecem a formação do convencimento do magistrado, especialmente o contrato de prestação de serviços (ID 25655959) e o comprovante de pagamento (IDs 25655847 e 25655848).
IV. Por conseguinte, resultou evidenciado que: (a) o requerente, ao se interessar pela oferta apresentada pela requerida no sítio do “Facebook” (Fiat/Palio 2009, no valor de R$ 13.000,00; ou, como segunda opção: Fiat/Palio Economy, 2010, no valor de R$ 15.500,00 – áudio de ID 25655996), e por não preencher os requisitos necessários para obter o financiamento bancário, contratou os serviços oferecidos pela recorrente para aumentar o seu score, a fim de facilitar a obtenção de crédito para aquisição do bem; (b) o requerente não teria recebido informação clara e adequada acerca do serviço contratado a tempo e modo, tanto que divergiu das cláusulas contratuais ao receber informações prestadas somente no “pós-venda”, ou seja, após o pagamento do serviço por parte do requerente; (c) incompletude do serviço de intermediação seria clara, porque, conforme consignado em sentença, “(...) Os documentos de id's n. 82494735 a 82494737 demonstram que a ré somente realizou capturas de telas junto aos sistemas do SERASA/SPC e atualizou os dados cadastrais do autor perante à Receita Federal, o que obviamente não é suficiente para provar o efetivo adimplemento de todas as obrigações contratuais atribuídas à requerida como, por exemplo, ‘traçar ações de planejamento, emitir relatórios a fim e prestar as orientações devidas e dar suporte acerca de finanças pessoais, bem como, instruir quanto à disciplina financeira pessoal - id n.78875583 - Pág. 1’”.
V. Desse modo, em razão da patente falha na prestação do serviço (risco específico da atividade), a restituição integral dos valores pagos pelo requerente, na contratação do serviço de intermediação, é medida que se impõe. Culpa exclusiva da parte consumidora não verificada na espécie (CDC, art. 14, § 3o, inciso II).
VI. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação (Lei 9.099/95, art. 46 e art.55).